Tribunal: TJMT
Processo: 1021986-10.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021986-10.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Ineficácia de atos em relação à massa]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ELIAS MUBARAK JUNIOR - CPF: 093.609.698-50 (ADVOGADO), TRANSPORTES JAO LTDA - CNPJ: 15.099.930/0001-11 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CACERES (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (AGRAVADO), MASSA FALIDA DO GRUPO BALTAZAR (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1o VOGAL - EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL - EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO .

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL CONTRA MASSA FALIDA. SUSPENSÃO E HABILITAÇÃO DE CRÉDITOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento ao agravo de instrumento, mantendo o indeferimento do pedido de suspensão da execução fiscal em trâmite perante o Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a execução fiscal contra a massa falida deve ser suspensa até o encerramento da falência; e (ii) verificar se é necessária a prévia habilitação do crédito fiscal no juízo falimentar para fins de suspensão.

III. Razões de decidir

3. A inclusão do art. 7o-A, §4o, V, na Lei no 11.101/2005 pela Lei no 14.112/2020 determina a suspensão das execuções fiscais contra a massa falida até o encerramento do processo, salvo prosseguimento contra corresponsáveis.
4. Não há necessidade de habilitação prévia do crédito fiscal, mesmo porque o juízo falimentar deve instaurar, de ofício, o incidente para classificação do crédito público, conforme previsto na norma de regência.
5. A nova sistemática visa preservar os ativos da massa falida e garantir a satisfação dos credores conforme a ordem legal de pagamentos, evitando disputas predatórias entre as Fazendas Públicas.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para determinar a suspensão da execução fiscal em relação à massa falida, sem prejuízo de prosseguimento contra eventuais corresponsáveis.

Tese de julgamento
: "1. As execuções fiscais em face de massa falida devem ser suspensas até o encerramento do processo falimentar, conforme previsto no art. 7o-A, §4o, V, da Lei no 11.101/2005. 2. A prévia habilitação do crédito fiscal não é condição necessária para a suspensão."

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 11.101/2005, art. 7o-A, §4o, V.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgInt no REsp: 1887837 SP 2020/0195349-1, Data de Julgamento: 23/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo interno interposto pela
massa falida do Grupo Baltazar
contra decisão monocrática que negou seguimento ao agravo de instrumento, mantendo o indeferimento do pedido de suspensão da execução fiscal em trâmite perante o Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT.

O agravante alega que a execução fiscal ajuizada em face da massa falida deve ser suspensa por força do art. 7o-A, § 4o, da Lei 11.101/2005 e que o prosseguimento dos atos expropriatórios contra os ativos da massa prejudica a arrecadação dos ativos e diminuiu o montante a ser obtido com sua liquidação.

Argumenta, ainda, que a decisão agravada aplicou entendimento superado pela nova legislação (Lei 14.112/2020), bem como que a referida norma estabeleceu procedimento específico para habilitação dos créditos fiscais na falência,

Em contrarrazões, o município de Cáceres defendeu o acerto da decisão do juízo de 1o grau ao indeferir a suspensão da execução fiscal. Alega que a suspensão da execução fiscal somente ocorre se o ente público optar pela habilitação de seu crédito na falência, o que, não ocorreu.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Inicialmente consigno que deixei de determinar a oitiva da Procuradoria Geral de Justiça, nos termos da súmula 189, do STJ, segundo a qual, “é desnecessária a intervenção do Ministério Público nas execuções fiscais”. No mesmo sentido os seguintes precedentes deste Eg. Tribunal de Justiça:

·

(N.U 0006102-28.1995.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/09/2024, Publicado no DJE 03/09/2024);

·

(N.U 0008067-67.2016.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/09/2024, Publicado no DJE 19/09/2024)

A controvérsia principal recai sobre a interpretação e aplicação do art. 7o-A, §4o, V, da Lei 11.101/2005, incluído pela Lei 14.112/2020, o qual dispõe expressamente que:
"
As execuções fiscais permanecerão suspensas até o encerramento da falência, sem prejuízo da possibilidade de prosseguimento contra os corresponsáveis
."

Como visto, o citado dispositivo legal é inequívoco ao determinar que as execuções fiscais ajuizadas em face da massa falida são suspensas, permitindo-se, apenas, o prosseguimento contra possíveis corresponsáveis.

Como se sabe, a Lei 14.112/2020 promoveu significativas mudanças na Lei 11.101/2005, sobretudo no que diz respeito ao tratamento dos créditos públicos, tendo, inclusive, instituído procedimento específico denominado “incidente de classificação de crédito público”, a ser instaurado de ofício pelo juízo da falência.

Nesse sentido:

EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FALÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. INEXISTÊNCIA DE SUSPENSÃO DO FEITO EXECUTIVO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO FISCAL. ÓBICE DA DÚPLICE GARANTIA E DA OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. "Na falência, é vedado que o fisco utilize duas vias processuais para satisfação de seu crédito - a denominada garantia dúplice: a execução fiscal e a habilitação de crédito -, sob pena de bis in idem, ressalvada a possibilidade de discussão, no juízo da execução fiscal, sobre a existência, a exigibilidade e o valor do crédito, assim como de eventual prosseguimento da cobrança contra os corresponsáveis (LREF, art. 7o-A, § 4o, II). A suspensão da execução, a que alude a mesma regra (inciso V), afasta a dupla garantia, a sobreposição de formas de satisfação do crédito, permitindo a habilitação do crédito na falência
." ( REsp 1872153/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 09/11/2021, DJe 16/12/2021) 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1887837 SP 2020/0195349-1, Data de Julgamento: 23/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2022) (destaquei).

Essa nova sistemática permite uma organização dos créditos fiscais de forma mais eficiente, preserva os ativos da massa para maximizar a satisfação dos credores, conforme a ordem legal de pagamentos, evitando, ainda, a disputa “predatória” entre as Fazendas Públicas.

Assim, a decisão agravada, com a devida vênia, aplicou entendimento já superado pela nova norma, ao permitir o prosseguimento irrestrito da execução fiscal.

Ademais, ao contrário do que entende o município agravado, a Lei 14.112/2020 não condiciona a suspensão da execução fiscal à prévia habilitação de crédito, mesmo porque o juízo da falência deve instaurar, de ofício, o incidente para cada Fazenda Pública credora.

Ressalte-se, ainda, que os créditos tributários já possuem posição privilegiada na ordem de pagamento, de sorte que não há qualquer prejuízo ao fisco com a suspensão da execução fiscal, que apenas viabilizará a adequada administração dos ativos e sua posterior destinação conforme a ordem legal de preferência.

Face ao exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo interno para o fim de determinar a suspensão da execução fiscal, exclusivamente em relação à massa falida, sem prejuízo de seu prosseguimento contra eventuais corresponsáveis, nos termos do art. 7o-A, § 4o, da Lei 11.101/2005.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025